Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 6o DA LEI 11.101/05. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A continuidade do cumprimento de sentença em face dos administradores não sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas não representa medida manifestamente incompatível com a ordem de sobrestamento das ações contra as empresas executadas, ainda que a obrigação exequenda esteja submetida ao procedimento recuperacional e o crédito incluído no Quadro-Geral de Credores, porquanto o patrimônio dos agravantes-devedores não integra a recuperação judicial. Arts. 6o, caput, e 49, §1o, da Lei 11.101/05. Súmula 581 do e. STJ e tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885).
II – Agravo de instrumento desprovido.